Tribunal: TJDFT
Processo: 0746093-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746093-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE ANISIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 252171489 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por JOSÉ ANISIO DE SOUZA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a decisão agravada tem natureza irreversível; que não há elementos para o deferimento da tutela provisória de urgência; que há esgotamento do mérito; que houve afronta ao contraditório e à ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 7582998). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. O artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se de requisito de natureza negativa, evitando a prolação de decisão cujos efeitos não admitam posterior retorno ao estado fático anterior. Conforme abalizada doutrina, “tomando-se por base a irreversibilidade fática, deve-se analisar a situação fática anterior à concessão da tutela antecipada e aquela que será criada quando a tutela for efetivada. Sendo possível após sua revogação à situação fática anterior à sua concessão, a tutela antecipada será reversível, não sendo aplicado o impedimento do art. 300, §3o, do CPC.” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo. JusPodivm, 2024, p. 544). Na hipótese, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, tampouco o esgotamento do objeto. A juíza a quo considerou, em juízo de cognição prefacial, que a retenção de valores decorrentes da aposentadoria era ilegal, determinando a liberação, bem como autorizou a realização de portabilidade, ao passo que a parte agravante não apresentou, no recurso, fundamento idôneo para impedir a alteração da conta bancária destinatária do recebimento dos proventos. No caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, a ordem de recebimento da remuneração pode ser revertida para a conta bancária administrada pela parte agravante, desfazendo a portabilidade determinada. Ademais, os valores cuja devolução foi determinada podem ser exigidos pela parte agravante, ressarcindo eventuais prejuízos suportados por força da decisão liminar. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora